Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-33.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003853-33.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELLA SAYAO DE PAULA LEITE BAPTISTA CASTRILLON - CPF: 101.521.607-28 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), D. NOGUEIRA GALVAO - ME - CNPJ: 17.060.843/0001-86 (RECORRIDO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1003853-33.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível de Cáceres -MT.

RECORRENTE: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP.

RECORRIDOS: D. NOGUEIRA GALVAO - ME e MARCELLA SAYAO DE PAULA LEITE BAPTISTA CASTRILLON.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar condenando a recorrente e a recorrida D. Nogueira Galvão – ME na troca imediata da piscina, bem como, renovação do prazo de garantia por 15 anos, a partir da efetiva instalação, devendo os custos ser suportados pela recorrente e pela recorrida D. Nogueira Galvão – ME, bem como, condenou a recorrente e a recorrida D. Nogueira Galvão – ME ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes do vício de produto, dentro do prazo de garantia, na piscina adquirida pela parte recorrente, cujo problema não foi sanado pela recorrente, tão pouco solucionado pela recorrida D. Nogueira Galvão – ME.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida MARCELLA SAYAO DE PAULA LEITE BATISTA CASTRILLON apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito a preliminar em referência, pois, lastreada na tese de que se trata de mera detentora de marca de piscinas, a qual não vende, não fabrica produtos, muito menos presta serviços de entrega e/ou instalação de piscinas ou acessórios, tampouco realiza qualquer relação comercial com consumidores, argumento que não prospera, posto que, a jurisprudência do c. STJ, é no sentido de que compete as franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, circunstancias que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da lide judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO.
FRANQUIA
DE VENDA DE
PISCINA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A
FRANQUIA
. AQUISIÇÃO DE
PISCINA
COMPLETA COM AQUECEDOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO NÃO CONCLUIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da
franquia
. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou
vícios
apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Como é cediço, a
franquia
é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.

3. Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a
franquia
como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

4. Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia
, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

6. Se restou comprovado que houve a contratação de compra de
piscina
completa com aquecedor e serviço de instalação da franqueada da Recorrente, pelo valor de R$ 22.500,00, contudo, além da instalação ter sido realizada de forma equivocada, os serviços não foram executados dentro prazo do contratado de 45 dias, mesmo diante de diversas tentativas de solução administrativa, sendo o consumidor obrigado a contratar outra empresa para finalizar a instalação da
piscina
e seus acessórios, desembolsando a quantia de R$ 11.678,00, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral ao consumidor, em razão da aflição e aborrecimentos sofridos em decorrência da ausência de finalização da instalação da
piscina
, impedindo o uso regular do bem adquirido em momento de lazer com sua família, e dos transtornos com a contratação de terceiros para finalização dos serviços.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No caso, verifico que a petição inicial está devidamente instruída com documentos e gravações de vídeo e áudio, demonstrando que adquiriu
piscina
junto a empresa DSS COMÉRCIO DE
PISCINA
– franqueada da empresa IGUI WORLDWIDE - bem como o serviço não foi executado dentro do prazo contratualmente estabelecido de 45 dias. Demais disso, o Autor demonstrou que entrou em contato com a empresa ora requerida esta – na pessoa de seu preposto Paulo – se comprometeu a concretizar o contrato com a instalação da
piscina
, conforme recorte de conversa juntados no ID n. 95715377, 95715378, 95715379 e áudios de ID n. 95715380, 95715381 e 957153384. Neste particular, registro que a Requerida deixou de contestar especificamente as provas juntadas pelo Autor, em que o seu preposto – sr. Paulo – assegurou que iria concluir a execução dos serviços, sendo certo, assim, que realmente ela estava incumbida de atender os contratos não concluídos pela empresa DSS, que encerrou suas atividades. Doravante, verificando o contrato juntado no ID n. 95714165, a empresa DSS possuía o prazo de quarenta e cinco dias para executar os serviços e que seria de obrigação do Autor o custeio de material para instalação da
piscina
(...)Sucede, entretanto, que a empresa DSS COMÉRCIO DE
PISCINAS
descumpriu o contrato, bem assim, deixando de concluir a instalação dentro do prazo contratualmente estabelecido, fazendo com que o Autor entrasse em contato com a empresa ora requerida, que por sua vez, embora tivesse assegurado que iria concluir o contrato, também não executou, de modo que o Autor teve de despender valores para concluir a prestação dos serviços. Verifico, assim, que houve na falha na prestação dos serviços (...)No caso, o Autor deve ser ressarcido somente pela quantia despendida pela contratação de nova empresa para reexecução dos serviços, conforme documento de ID n. 95714172, na importância de R$ 11.678,00 (onze mil seiscentos e setenta oito reais), uma vez que as despesas com matéria prima de obra e pedreiro estão contempladas no contrato de execução como sendo de despesa do Autor (...) Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico dos autos que o Autor foi submetido a situação constrangedora, porquanto embora tenha adimplido integralmente o contrato, teve frustrada as expectativas com o descumprimento contratual, bem como a demora excessiva com a conclusão dos serviços”.
8. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE
PISCINA
– OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia
. Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE
PISCINAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 18 do CDC coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo
vício
, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos. Comprovado que consumidor suportou os gastos extraordinários decorrentes dos reparos de pisos e de terreno no entorno das
piscinas
, impõe-se o correto ressarcimento de tais valores por aqueles que falharam na prestação do serviço. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.
(TJ-MT - APL: 00082094120158110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

9. Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a requerida a indenizar os danos materiais sofrido pelo Autor no valor de R$ 11.678,00 (onze mil seiscentos e setenta oito reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desembolso; b) CONDENAR a Requerida a indenizar os danos morais suportados pelo Autor, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros 1% a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta; e c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de fixação de data para início da garantia”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1057601-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)”

1.2.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

De igual forma, também rejeito a preliminar de incompetência jurisdicional, em razão da suposta necessidade de realização de perícia técnica, pretensão descabida, no caso em destaque, posto que os argumentos fático-jurídicos apresentados pelas partes litigantes, bem como, pelos documentos acostados aos autos, permitem a avaliação de todo o contexto conflituoso, com dispensa de maior dilação probatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente também deve ser rejeitada,
na medida em que o vício do produto não foi sanado no prazo da garantia e, não tendo a empresa recorrente realizado a troca, o abatimento ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo à parte recorrida e o enriquecimento da parte recorrente, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil, em casos tais, é objetiva, quando em razão de defeito do produto,
conforme prescrição do art. 12,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), senão vejamos
:

Art. 12. O
fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Ademais, conforme conversas mantidas entre a fornecedora do produto é possível constatar que vários reparos foram feitos pela mesma na piscina, sendo prometida a troca da piscina pela fabricante.

2.2.
Da inexistência de danos morais.

Neste ponto recursal,
entendo que, melhor sorte não assiste a parte recorrente
, pois, ficou demonstrado nos autos que
o vício do produto não foi sanado
, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrente, fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
haja vista que,
o vício do produto por ela adquirido não foi sanado
dentro do prazo legal pela parte recorrente, período, inclusive, que ficou privada de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.3.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023